Tribunal: TJMT
Processo: 1037587-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037587-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), NIVALDO ALVES DA GUIA JUNIOR - CPF: 062.264.561-75 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Inadequação da via eleita. Impugnação de decisão monocrática de relator. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para impugnar o indeferimento da justiça gratuita em sede de apelação cível, sob fundamento de inadequação da via eleita.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão monocrática proferida por relator em sede recursal que indeferiu pedido de gratuidade da justiça;

(
ii
) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso manifestamente inadequado.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o art. 1.021 do CPC/2015, que dispõe expressamente ser o Agravo Interno o recurso cabível contra decisões monocráticas de relator.

4. O Agravo de Instrumento tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, aplicáveis exclusivamente a decisões interlocutórias de primeiro grau, não se estendendo a decisões de relator.

5. A interposição de recurso inadequado, em hipótese clara de previsão legal, configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

6. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível que autorize a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da clareza do ordenamento processual.

7. O princípio do acesso à justiça não se confunde com a dispensa das formas legais, tampouco justifica a flexibilização de regras recursais estabelecidas.

8. O pedido subsidiário de exame do mérito do pedido de justiça gratuita não pode ser acolhido, pois o recurso ora julgado limita-se à discussão sobre a admissibilidade da via recursal eleita anteriormente.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão monocrática de relator configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadequado, em afronta à taxatividade recursal prevista no ordenamento jurídico."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.015, V e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1036590-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Nivaldo Alves da Guia Junior
contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 325215854) que não conheceu do Agravo de Instrumento n
.
1037587-85.2025.8.11.0000, por inadequação da via recursal eleita.

O agravante
, no recurso identificado no ID
329319896
, alega que: a) o art. 1.015, inciso V, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça; b) a natureza da decisão não se altera pelo fato de ter sido proferida por relator em sede recursal; c) não há erro grosseiro, mas dúvida objetiva sobre o recurso cabível, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal; d) a interpretação restritiva adotada viola os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a adequação do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, aplicando a fungibilidade recursal para apreciar o mérito do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que tempestivo e formalmente adequado.

A controvérsia originou-se nos autos da Apelação Cível n
.
1001329-38.2024.8.11.0024, na qual
o relator
proferi
u
decisão

indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante e determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso V, do CPC, sustentando o cabimento do recurso para impugnar o indeferimento da justiça gratuita.

Na decisão monocrática ora atacada (ID 325215854),
o relator
não conhec
eu
do Agravo de Instrumento, consignando que o recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), de modo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

E, c
onforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de apelação, sustentando a adequação da via eleita ou, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursal.

O presente recurso não merece provimento.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um sistema recursal estruturado, distinguindo claramente as hipóteses de cabimento de cada recurso. O Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015, destina-se à impugnação de decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição. O Agravo Interno, disciplinado no art. 1.021, é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator nos tribunais.

Quando a decisão sobre justiça gratuita é proferida por relator em sede de recurso, sua natureza jurídica se altera: não mais se trata de decisão interlocutória de primeiro grau, mas de decisão monocrática de relator, espécie que possui disciplina recursal própria e específica no art. 1.021 do CPC.

O art. 1.021 do CPC é claro: "
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
". Não há ressalva às hipóteses do art. 1.015. Se a intenção do legislador fosse permitir o agravo de instrumento contra decisões de relator que versassem sobre as matérias do art. 1.015, teria feito expressa ressalva.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edem Tavares de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo agravante, por inadequação da via eleita. O Agravo de Instrumento havia sido interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta, no presente recurso, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, com o objetivo de viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática de relator, em substituição ao Agravo Interno expressamente previsto no art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa corretamente o art. 1.021 do CPC, que estabelece que o recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o Agravo Interno, e não o Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento é recurso cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau, conforme art. 1.015 do CPC, não se aplicando a decisões monocráticas proferidas por relator em grau recursal.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar a exigência legal expressa quanto ao recurso adequado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da taxatividade recursal.

O Agravo Interno interposto busca indevidamente, nesta fase, a análise do mérito do pedido de gratuidade da justiça, o que não é possível, pois a decisão agravada limitou-se a não conhecer do Agravo de Instrumento por inadequação da via, mantendo-se hígida a preclusão quanto à decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão monocrática de relator configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadequado em afronta à taxatividade recursal prevista em lei.

É incabível, em Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso anterior, a rediscussão do mérito da decisão monocrática originária não impugnada pela via própria e no tempo adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.09.2019,
DJe
03.10.2019.

(N.U 1036590-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Destaquei.

O agravante invoca o princípio da fungibilidade recursal, alegando dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Contudo, tal alegação não procede.

O erro grosseiro caracteriza-se pela ausência de dúvida razoável sobre o recurso adequado, quando a legislação processual é clara e inequívoca. É precisamente o caso dos autos. O art. 1.021 do CPC não deixa margem para tergiversações.

O princípio da fungibilidade recursal exige, para sua incidência, a presença cumulativa de dois requisitos: (i) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; e (
ii
) tempestividade do recurso interposto em relação ao prazo do recurso correto. No caso, não há dúvida objetiva: a legislação é expressa, a jurisprudência é consolidada, e a distinção entre agravo de instrumento e agravo interno é elementar no sistema recursal brasileiro.

Ademais, com relação
à alegação de violação ao acesso à justiça,
esta
também não se sustenta. O acesso à justiça não significa ausência de regras processuais ou flexibilização ilimitada das normas que disciplinam o exercício da atividade jurisdicional. O sistema recursal oferece via adequada para a impugnação da decisão
do relator que indefere a justiça gratuita
: o agravo interno, que foi corretamente utilizado nesta oportunidade.

No que tange ao pedido subsidiário de apreciação do mérito da justiça gratuita, este não pode ser acolhido nesta sede. O presente agravo interno tem por objeto exclusivamente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O mérito da justiça gratuita não foi apreciado naquela via recursal inadequada e, portanto, não integra o âmbito de cognição deste recurso.

Diante de todo o exposto, verifica-se que: a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator configura erro grosseiro; o art. 1.021 do CPC é expresso ao prever o agravo interno como recurso cabível; não há dúvida objetiva que autorize a fungibilidade; e a decisão agravada está fundamentada e em conformidade com a legislação.

Posto isso,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026